Tribunal: STF
Processo: ARE 1148845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DE PRÉVIO RECOLHIMENTO. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EXIGIBILIDADE. PARTE RECORRENTE QUE NÃO ATUAVA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POSTERIOR AO ACÓRDÃO QUE IMPÔS A MULTA À RECORRENTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. NÃO ISENÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 284. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. As razões do presente recurso encontram-se dissociadas do fundamento do acórdão embargado. Súmula 284 do STF. Precedentes. 



    2. A Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.